Tribunal: TCU
Processo: 036.716/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Neiva Cristina Pires de Oliveira contra o Acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da ora recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Neiva Cristina Pires de Oliveira contra o Acórdão 16611/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Neiva Cristina Pires de Oliveira e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 16611/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.